Tribunal: STF
Processo: RE 1230154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO PROFERIDA POR FORÇA DE IDÊNTICO RECURSO – ADEQUAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Em 12 de novembro de 2019, desprovi os embargos declaratórios, consignando:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. 
    1. Em 18 de setembro de 2019, neguei seguimento ao extraordinário, ante os seguintes fundamentos: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quando à condenação dos réus pela prática de crimes conta o Sistema Financeiro Nacional. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, incisos LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Arguem a nulidade do processo por inépcia da denúncia. Entendem nulo o acórdão relativo aos embargos de declaração ante à negativa de prestação jurisdicional. Afirmam a ilicitude de provas obtidas face à inobservância de reserva de especialidade prevista em tratado de cooperação internacional e à quebra da cadeia de custódia. Entendem não fundamentada a decisão impugnada quanto à dosimetria e à fixação dos dias-multa. Glosa o reconhecimento de agravante não suscitada na denúncia.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente, sobre as razões pelas quais manteve a sentença, deixando clara a existência de provas aptas a embasar a condenação.
    No mais, colho do acórdão os seguintes trechos:
    4 . Preliminar. Inépcia da denúncia. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal expôs de forma clara o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como apontou os elementos que supostamente indicariam a autoria delitiva. O silogismo jurídico empreendido pelo ilustre Procurador da República é perfeito e permite plena identificação do objeto litigioso, razão pela qual não verifico qualquer violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.
    Sinale-se que a própria precisão dos argumentos defensivos indica que a peça inicial acusatória atingiu de forma plena o seu desiderato. Somente um apontamento preciso dos fatos e de suas circunstâncias autorizaria o exercício tão amplo pelos réus de seu direito de defesa.
    Rechaço a prefacial.
    (…)
    2 . Preliminar. Nulidade da cooperação Jurídica Internacional. A prova impugnada pela defesa foi obtida com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Brasília, em 14/10/1997, em execução no Brasil por força do Decreto 3.810/01, conforme procedimento de requisição e aquisição consubstanciado nos autos do processo nº 2007.71.00.004304-6 (apenso ao processo nº 2007.71.00.001796-5).
    As restrições ao uso das informações ou provas no âmbito desse acordo internacional são tratadas no artigo VII, cujo item 1 dispõe:
    Artigo VII . Restrições ao Uso
    1. A Autoridade Central do Estado Requerido pode solicitar que o Estado Requerente deixe de usar qualquer informação ou prova obtida por força deste Acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação, sem o prévio consentimento da Autoridade Central do Estado Requerido. Nesses casos, o Estado Requerente deverá respeitar as condições estabelecidas.
    Note-se que, ao contrário de outros tratados sobre assistência judiciária internacional, esse prevê que as restrições ao uso da prova sejam solicitadas pelo Estado Requerido. Ou seja, a regra é a ampla autorização para utilização da prova sendo, assim, irrelevante se o pedido que originou a cooperação jurídica internacional não está vinculado aos fatos da atual apuração criminal. As restrições ao uso dos elementos de convicção é que devem ser expressamente formuladas.
    De qualquer sorte, não obstante a desnecessidade de permissão expressa no que toca ao compartilhamento da prova, tenho que a Autoridade Central dos Estados Unidos da América autorizou a utilização de todas as provas obtidas por meio da cooperação jurídica internacional com aquele país em todas as investigações que guardem relação com a Operação Cabo Verde, posteriormente nominada de Ouro Verde.
    Transcrevo, por elucidativo, trecho de decisão por mim proferida, em sede de habeas corpus, cujo tema é exatamente o mesmo ora discutido, embora sob perspectiva diversa: Afirma-se que a prova obtida junto às autoridades dos Estados Unidos da América jamais poderia ter sido emprestada para instrução da ação penal nº (...) em razão de violação à cláusula de especialidade existente no tratado firmado entre aquela nação e o Estado brasileiro.
    Em síntese, a cláusula de especialidade impediria que o estado requerente de determinada informação ou prova a utilize em investigação, inquérito, ação penal ou outros procedimentos que não aqueles descritos na solicitação formulada. Somente mediante expressa anuência do Estado requerido é que tal utilização 'por empréstimo' poderia ser levada a efeito. De acordo com o arrazoado na peça inicial, a demonstração de que a cooperação jurídica entabulada entre EUA e Brasil exige a observância da denominada cláusula de especialidade repousa em informação prestada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e cooperação Jurídica Internacional – DRCI, órgão responsável pelo contato com as autoridades dos EUA para cumprimento do MLAT. Consoante o documento OFIC 5 encartado no evento 1 deste Habeas Corpus, a autoridade faz menção expressa aos termos do artigo 7.1 do acordo tal como supostamente teria sido travado entre os países: o Estado requerente não poderá usar qualquer informação ou prova obtida por força do presente Acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação sem o prévio consentimento da Autoridade Central do Estado requerido. Refere, ainda, outras passagens do texto do mesmo documento em que a necessidade de observância da cláusula de especialidade seria ressaltada.
    Quanto ao ponto, tenho que a conclusão da decisão do Juízo de origem não merece reparos, embora entenda que a abordagem feita deva ser um pouco diversa.
    Não se trata de imputar à defesa o 'ônus de demonstrar irregularidade no procedimento de obtenção da prova' ou falha do DRCI na redação do ofício de entrega da prova destinado à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, mas simplesmente de comprovar a existência de manifestação expressa do governo dos Estados Unidos da América no sentido de limitar a sua utilização. Veja-se: o tratado entabulado entre os dois países, internalizado em nosso ordenamento jurídico por intermédio do Decreto 3.810, de 2 de maio de 2001, é categórico ao afirmar a não aplicação da cláusula de especialidade até que haja pronunciamento do Estado Requerido em tal sentido.
    Artigo VII . Restrições ao Uso
    1. A Autoridade Central do Estado Requerido pode solicitar que o Estado Requerente deixe de usar qualquer informação ou prova obtida por força deste Acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação, sem o prévio consentimento da Autoridade Central do Estado Requerido. Nesses casos, o Estado Requerente deverá respeitar as condições estabelecidas. 2. A Autoridade Central do Estado Requerido poderá requerer que as informações ou provas produzidas por força do presente Acordo sejam mantidas confidenciais ou usadas apenas sob os termos e condições por ela especificadas. Caso o Estado Requerente aceite as informações ou provas sujeitas a essas condições, ele deverá respeitar tais condições. 3. Nenhum dos dispositivos contidos neste Artigo constituirá impedimento ao uso ou ao fornecimento das informações na medida em que haja obrigação constitucional nesse sentido do Estado Requerente, no âmbito de uma ação penal. O Estado Requerente deve notificar previamente o Estado Requerido de qualquer proposta de fornecimento de tais informações. 4. Informações ou provas que tenham sido tornadas públicas no Estado Requerente, nos termos do parágrafo 1 ou 2, podem, daí por dia nte, ser usadas para qualquer fim. 
    Como se vê, o ofício de entrega de prova formulado pelo DRCI não contém 'possível equívoco', mas claro e manifesto erro ao mencionar redação normativa inexistente. Considerando que tratados similares entabulados com outros países ostentam a cláusula de especialidade presumida, bem como que as próprias operações investigatórias foram levadas a efeito também junto a Estados que entretêm esta espécie de acordo com o Brasil, a origem do erro torna-se clara. Trata-se de texto padronizado utilizado para o caso dos demais tratados de cooperação jurídica internacional promulgados neste país, mas completamente inaplicável à hipótese dos autos.
    Prosseguindo-se no raciocínio, tem-se que o texto normativo que embasou o encaminhamento de provas pelos Estados Unidos da América (Decreto 3.810/01) é (…) exaustivo em menções à ampla possibilidade de utilização da prova pelo Estado que a requer. A especialidade constitui exceção que deve ser expressa e claramente solicitada pelo Estado requerido, que, no caso dos autos, é o EUA.
    Nesta toada, o que a defesa busca comprovar é que o texto do ofício encaminhado pela DRCI geraria efeitos jurídicos de modo a criar cláusula de especialidade que não foi acordada. Em síntese, o grosseiro erro material cometido pela autoridade central brasileira teria o condão de modificar o teor de tratado internacional celebrado pelo Brasil e EUA, bem como suprir a necessidade de pronunciamento expresso do Estado requerido solicitando a utilização restrita da prova. Logicamente, o argumento é descabido.
    Note-se que a restrição ao uso das provas, no caso, é expressamente colocada como excepcional no tratado internacional que deu embasamento à cooperação jurídica internacional em pauta e exige pronunciamento dos Estados Unidos da América. Ademais, o erro restou devidamente esclarecido e, portanto, sanado.
    Efetivamente, o Ministério Público Federal solicitou autorização expressa à autoridade estadunidense para utilização da prova obtida em novas ações penais. Tal pedido, ao contrário do que alega a defesa, não constitui reconhecimento da necessidade de observância da cláusula de especialidade, mas cautela do Ministério Público Federal em razão dos termos do documento anterior.
    Novamente, retornamos à questão da análise do dispositivo legal que rege a situação dos autos, notadamente o Decreto nº 3.810/01, e que afasta a necessidade de consentimento prévio do Estado requerido para fins de utilização da prova obtida em demais procedimentos criminais. O Ministério Público Federal, ao solicitar à autoridade estrangeira a utilização da prova em procedimentos criminais que foram iniciados no Brasil em face das informações obtidas, nada mais fez do que zelar pela legitimidade da prova. Buscou evitar nulidade que, a rigor, sequer existiria, haja vista que o mlat travado entre EUA e Brasil não exige a anuência prévia do Estado requerido acerca de tal utilização das informações obtidas.
    Perceba-se, ainda, que, diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, todas as comunicações concretizadas entre o MPF e a autoridade norte-americana referem expressa e cristalinamente a utilização das provas em decorrência da operação ouro Verde, a qual acabou se ligando à operação Click4Drugs por ter investigados comuns. Em absolutamente todas as intervenções dos EUA no caso concreto a manifestação era no sentido de autorizar a plena utilização da prova encaminhada, inclusive contando as mensagens com o título 'request for assistence from Brazil in the Matter of Operation Cabo Verde' (pedido de assistência do Brasil na questão da operação Cabo Verde). Não há qualquer má compreensão ou restrição à utilização da prova ao âmbito da operação Click4Drugs.Por tudo o que foi exposto conclui-se: (a) o tratado entabulado entre as partes não contempla a especialidade como regra; (b) a especialidade, por força do tratado tal qual firmado, depende de manifestação expressa e cristalina do governo dos Estados Unidos da América; (c) não há nos autos qualquer manifestação de autoridade norte-americana no sentido de restringir a utilização da prova fornecida ao Estado brasileiro; (d) o ofício do DRCI conta com erro grosseiro mencionando texto normativo inexiste; (e) há nos autos diversas e expressas manifestações da autoridade norte-americana facultando o uso irrestrito da prova fornecida ao Estado brasileiro; e (f) a resposta à consulta expressa sobre a utilização da prova deu-se com referência inequívoca à operação Cabo verde.
    Ante o exposto, não vislumbro qualquer ilicitude na obtenção ou utilização da prova para a persecução penal em questão, razão pela qual indefiro a medida liminar.
    Nesse contexto, a alegação da defesa no sentido de que as provas são ilícitas, pois originariamente obtidas para enfrentamento de caso concreto diverso, não se sustenta. O tratado internacional estabelecido entre os Estados envolvidos permite ampla utilização do material probatório compartilhado sendo, por conseguinte, irrelevante o conteúdo do pedido que originou sua obtenção.
    Afasto a preliminar.
    (…)
    9. Dosimetria. Assim se pronunciou o Juízo de origem ao realizar a dosimetria da pena:
    2.6 Aplicação das penas
    2.6.1 Luiz Carlos Silveira Marques
    a) Pena privativa de liberdade
    O réu não registra antecedentes (e. 6). A conduta social foi abonada por testemunhas de defesa. Ausentes elementos acerca da personalidade. Os motivos são próprios do tipo penal.
    Não há que se falar em participação da vítima. A culpabilidade é elevada, uma vez que o réu sempre atuou no âmbito do mercado financeiro. Não foram apuradas consequências diversas daquelas já previstas no tipo.
    No tocante às circunstâncias, entendo cabível considerar o valor de cada operação individualmente. O valor total das operações não será avaliado nesta fase, visto que reconhecida a continuidade delitiva. Nesta fase, a pena é atribuída aos fatos individualmente (CP, art. 71).
    Considero como elevado e digno de consideração como circunstância desfavorável o valor das operações serem em sua maioria superiores a US$ 20.000,00 e, nesta situação, há 109 (cento e nove) operações.
    Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para as operações de valor superior a US$ 20.000,00. Para fins de verificação da prescrição, fixo em 2 anos e 4 meses a pena-base para os demais fatos.
    O réu era o dono do negócio, motivo pelo qual reconheço a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP. Elevo a pena em 5 (cinco) meses.
    Deixo de reconhecer a incidência da agravante do CP, art. 61, II, 'b,' - facilitar a execução de delitos contra a ordem tributária. Ainda que se considere que o réu omitiu informações à autoridade fazendária, praticando o crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, e que também omitiu informações ao Bacen, não vislumbro que uma conduta tenha motivado a outra. Além disso, não há demonstração de que o réu tenha suprimido tributo com a omissão de informações à autoridade fazendária. Ademais, o procedimento administrativo foi arquivado no âmbito da Receita Federal (e. 242, OUT13).
    Para fins de incidência da causa de aumento da continuidade delitiva (CP, art. 71), será observado o seguinte critério:
    Número de Operações
    Elevação da pena
    Até 5, 1/6
    De 6 a 25, 1/3
    De 26 a 50, 1/2
    51 e acima , 2/3
    Considerando o reconhecimento de 122 (cento e vinte e duas) operações de transferência internacional no caso, as quais, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, podem ser havidas como em continuidade delitiva, elevo a pena privativa de liberdade de 2/3 (dois terços), ficando definitiva em 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, b, c/c art. 59, do CP).
    Ausente a possibilidade de substituição, visto que o réu não preenche o requisito estabelecido no art. 44, inciso I, do CP.
    b) Pena de multa
    Aplico a pena de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa, face à situação econômica do réu, que, no seu interrogatório (e. 179), declarou ter renda mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente à época do último fato (janeiro/2005), atualizado até o efetivo pagamento.
    Como critério para fixação das penas pecuniárias, levando em conta que a praxe é o parcelamento dos valores, tenho que a soma da pena de multa e da eventual prestação pecuniária aplicadas, posteriormente dividido pelo número total de meses da pena de reclusão, deve situar-se em patamar próximo a trinta por cento da renda mensal do réu, o que faço levando em conta, analogicamente, o limite estabelecido para desconto de benefícios indevidos na legislação previdenciária (LBPS, art. 115, II; RPS, art. 154, § 3º; Lei 10.953/04, art. 1º, §5º).
    2.6.2 Rogério Barbosa Schally
    a) Pena privativa de liberdade
    O réu não registra antecedentes (e. 6). A conduta social foi abonada por testemunhas de defesa. Ausentes elementos acerca da personalidade. Os motivos são próprios do tipo penal.
    Não há que se falar em participação da vítima. A culpabilidade é normal. Não foram apuradas consequências diversas daquelas já previstas no tipo.
    No tocante às circunstâncias, entendo cabível considerar o valor de cada operação individualmente. O valor total das operações não será avaliado nesta fase, visto que reconhecida a continuidade delitiva. Nesta fase, a pena é atribuída aos fatos individualmente (CP, art. 71).
    Considero como elevado e digno de consideração como circunstância desfavorável o valor das operações serem em sua maioria superiores a US$ 20.000,00 e, nesta situação, há 109 (cento e nove) operações.
    Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para as operações de valor superior a US$ 20.000,00. Para fins de verificação da prescrição, fixo em 2 anos a pena-base para os demais fatos.
    Deixo de reconhecer a incidência da agravante do CP, art. 61, II, 'b,' - facilitar a execução de delitos contra a ordem tributária. Ainda que se considere que o réu omitiu informações à autoridade fazendária, praticando o crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90, e que também omitiu informações ao Bacen, não vislumbro que uma conduta tenha motivado a outra. Além disso, não há demonstração de que o réu tenha suprimido tributo com a omissão de informações à autoridade fazendária.
    Para fins de incidência da causa de aumento da continuidade delitiva (CP, art. 71), será observado o seguinte critério:
    Número de Operações
    Elevação da pena
    Até 5, 1/6
    De 6 a 25, 1/3
    De 26 a 50, 1/2
    51 e acima, 2/3
    Considerando o reconhecimento de 122 (cento e vinte e duas) operações de transferência internacional no caso, as quais, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, podem ser havidas como em continuidade delitiva, elevo a pena privativa de liberdade de 2/3 (dois terços), ficando definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, c, c/c art. 59, do CP).
    Cabível a substituição da pena privativa de liberdade
    por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).
    Dentre as penas substitutivas, a prestação de serviço à comunidade é a mais recomendável, visto que exige o trabalho pessoal do condenado e permite o engajamento em atividades sociais. A prestação pecuniária vem em seguida, a despeito de seu caráter pecuniário, por sua destinação e por permitir o engajamento do condenado em obras sociais. As demais penas substitutivas são em geral menos proveitosas e exigem circunstâncias específicas, pelo que aplicáveis apenas em casos excepcionais. A perda de bens e valores, como pena, só se justifica quando incabível o perdimento e os bens e valores são ligados ao crime. A interdição temporária de direitos é aplicável apenas em casos em que o crime é cometido com abuso de direito. A limitação de fim de semana, muito embora exija comprometimento pessoal do condenado, é custosa e de menor proveito pessoal ou social. Já a pena de multa tem excessivo caráter pecuniário e, se já cominada para o tipo penal, representa dupla aplicação de pena da mesma natureza.
    Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma dos arts. 43, 44, inc. I, §2º, e 59, inc. IV, do CP, e por prestação pecuniária, que fixo em 5 salários mínimos (art. 45, §1º, do CP), a serem recolhidos em favor de instituições de cunho social, determinadas em execução.
    O cumprimento da prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser definido oportunamente, observará o disposto nos arts. 149 e 150 da Lei 7.210/84, e terá a mesma duração da pena privativa de liberdade que ora se substitui (art. 55 do CP).
    b) Pena de multa
    Aplico a pena de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa, face à situação econômica do réu, que, no seu interrogatório (e. 179), declarou ter renda mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em 1/6 (um sexto) do salário-mínimo vigente à época do último fato (janeiro/2005), atualizado até o efetivo pagamento.
    Não há reparos a serem realizados na dosimetria estabelecida.
    (…)
    Ao magistrado, valendo-se das balizas normativas estabelecidas de forma bastante detalhada pelo Código Penal, cabe a tarefa de individualizar a pena de forma proporcional à conduta praticada pelo réu. A meu ver, somente cabe a intervenção deste Tribunal quando houver nítido descompasso entre os critérios utilizados na dosimetria e os fatos em julgamento.
    É sob tal perspectiva que analisei a dosimetria das penas impostas, inclusive quanto à elevação decorrente da
    continuidade delitiva.
    Também deve ser rechaçada a impugnação voltada à impossibilidade de reconhecimento de agravantes sem a existência de pedido expresso do Ministério Público Federal nesse sentido. Inicialmente, consigno que o art. 385 do Código de Processo Penal é claro acerca da insubsistência da tese, in verbis:
    (…)
    Por fim, em relação a pena de multa, consigno que a mesma guardou estreita relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta aos acusados. A simples alegação genérica no sentido de que a fundamentação empreendida pelo Juízo singular foi inadequada é incapaz de afastar a constatação de que a sentença expressamente seguiu o critério preconizado pelo Código Penal para apuração do quantum.
    A decisão impugnada mediante o extraordinário revela análise de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no parágrafo § 3º do artigo 102 da Constituição Federal.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso
    extraordinário.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
    Os embargantes sustentam a existência de omissão. Insistem na violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
    O embargado, intimado, não apresentou contrarrazões. 
    2. Na interposição destes embargos, foram observados os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada tempestivamente.
    Os embargantes desenvolvem narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada. Na verdade, pretendem novo julgamento do tema de fundo, providência incabível na via estreita dos declaratórios. Não há omissão no ato atacado.
    3. Ante o quadro, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo. 
    4. Publiquem.
    A embargante protocolou segundos embargos declaratórios, nos quais articula com a existência de omissão no tocante à análise da tese de nulidade do processo em razão da não disponibilização dos termos da delação premiada. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta a inexistência de vícios no pronunciamento impugnado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    A questão trazida pela embargante não é nova. A mesma tese foi suscitada nos primeiros declaratórios. A admissibilidade dos segundos embargos pressupõe o surgimento de vício na formalização da decisão alusiva aos primeiros, não representando nova oportunidade para atacar-se pronunciamento já impugnado. 
    3. Não conheço dos embargos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator